Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU VEÍCULO EMBRIAGADO. DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL. AUTORIA COMPROVADA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a declaração do policial civil, ratificada durante a instrução judicial, no sentido de que foi a pessoa que estava conduzindo a motocicleta no momento da colisão com outro veículo automotor, evidencia que ele praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025939-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLITON DA SILVA - CPF: 029.340.961-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO CELSO DE FIGUEIREDO - CPF: 283.931.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ODINEI JOSE STOLARSKI - CPF: 894.570.219-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULYANNE ALMEIDA SANTOS (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU VEÍCULO EMBRIAGADO. DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL. AUTORIA COMPROVADA.

2
. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto a declaração do policial civil, ratificada durante a instrução judicial, no sentido de que foi
a pessoa
que estava conduzindo a moto
cicleta no momento da colisão com outro veículo automotor
, evidencia que ele praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Welliton da Silva

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
10
25939-44.2021.8.11.0002
,
conden
ando-
o
pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, previsto no art.
306,
§
1
o,
I,
d
a Lei n. 9.503/97
,
à pena de
7
(
sete
) meses
de
detenç
ão
, em regime
semi
a
berto
;

ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um tr
igésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
e a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de
7 (sete) meses.

O

apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
202307712
,
postul
a

sua
absolvição
, por ausência de provas da autoria delitiva,
com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
202307714
,
pugna
pelo desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

208453668
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
202299075
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos que, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 07h00min, na rua Bom Jesus, bairro Jardim Potiguar, neste município de Várzea Grande, o indiciado
WELLITON DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

S
egundo

os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado
WELLITON DA SILVA
conduzia a motocicleta Honda, de cor preta, pela QCF-2423, ocasião em que
envolveu-se
em um acidente de trânsito, razão pela qual
foi abordado pelos policiais civis.

Isto

posto, os policiais civis constataram que o indiciado
WELLITON DA SILVA
apresentava sinais claros de embriaguez, oportunidade em que foi submetido ao teste de etilômetro (ID – 62801081) que constatou
a concentração de álcool equivalente a 0.70 mg/L.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

[...]

A
materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
202304782, p. 2
);
termo de declaração de envolvido em acidente de trânsito (ID 202304782, p. 26);
boletim de ocorrência (ID
202
3
04782, p. 27-28)
;
e teste de etilômetro (ID 202304782, p. 31)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o fato descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a
s
prova
s
produzida
s
durante a
fase administrativa e
instrução processual demonstra
m
o cometimento do crime de
embriaguez ao volante

por parte
dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação.

Com efeito,
infere-se destes autos que o apelante, na fase
inquisitorial
,
utilizou-se do seu direito ao silêncio e em juízo negou a
prática do crime de embriaguez ao volante, afirmando que quem estava dirigindo a motocicleta era
uma mulher

que
não foi identificada, e
que
foi ela
quem
pegou
emprestado o veículo com um a
migo.

Contudo, não há prova nos autos que sustentem a versão do
apelante,

porque
o policial civil Sebastião Celso de Figueiredo,
na
fase
administrativa
, narrou que foi acionado para atender um acidente de trânsito
;
e
, ao chegar no local, viu uma colisão entre uma motocicleta
, ocupada pelo apelante e uma mulher não identificada,
e um carro
,
dirigido por Douglas Boaventura de Magalhães
,

tendo sido
informado que Welliton,
o
apelante, foi quem colidiu com o veículo automotor dirigido por Douglas.
Por conta disso,
solicitou que
ambos
os condutores
fizessem
o

t
este de alcoolemia
,
tendo
Welliton
,
incialmente
recusado
, mas em seguida aceitou, resultando
a presença de álco
ol etílico
de
0,70 mg/L.

A propósito, vejam-se
este
s
trechos
do depoimento do policial civil Sebastião Celso de Figueiredo:

[...] QUE, nesta data, a equipe de depoente, composta pelo IPC ODINEI JOSÉ STOLARSKI, foi acionada para atender um acidente de trânsito no bairro Jardim Potiguar, nesta cidade, precisamente no local conhecido como Zero Quilometro; QUE, no local, a equipe encontrou uma
colisão
entre um
veículo VW GOL
, de cor branca, placa OBC-8020,
conduzido por DOUGLAS BOAVENTURA DE MAGALHAES
, devidamente habilitado e que seguindo em frente em cruzamento com a Rua Bom Jesus,
colidiu com uma motocicleta HONDA
, preta, placas QCF-2423, conduzida por
WELLITON DA SILVA
, identificado pela sua CNH e que por sua vez trafegava cruzando a Avenida Brasília e
levava como carona uma mulher que não foi identificada
; QUE,
segundo informações dos envolvidos, WELLITON colidiu com o veículo acima citado
; QUE,
inicialmente, ao ser oferecido o teste de alcoolemia, WELLITON recusou-se, mas logo em seguida aceitou, resultando o teste número 105, que mostrou o valor 0,70 mg/L, configurando assim a embriaguez alcoólica na condução de veículo automotor
; QUE, o condutor do veículo VW GOL, DOUGLAS BOAVENTURA DE MAGALHÃES, foi submetido ao exame de alcoolemia, resultando no teste número 104, cujo valor foi 0,00 mg/L; QUE, diante disso, WELLITON foi encaminhado até esta Central de Flagrantes, sendo apresentado para a autoridade policial para as devidas providências. [...]
(Trechos do depoimento do policial civil Sebastião Celso de Figueiredo)
Destacamos

Em juízo, o policial civil
acima nominado

ratificou
as

declarações
prestad
as

primeiramente
, confirmando
,
também,
a

assinatura
aposta
no
termo de depoimento visto no ID
202304782, p. 2-3
, como sendo sua
.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo no testemunho do policial civil que participou da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06.07.2022 e publicado no DJE de 11.07.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua
capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 04.07.2022)
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica
e conduzindo a motocicleta envolvida no acidente de trânsito
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso, em
con
s
onância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso de apelação
interposto por

Welliton da Silva
,
mantendo o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024